Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-67.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
2. Cuida-se o caso de pretensão de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral em decorrência de fraude, em que a autora alega que pretendia a portabilidade de dívida junto a instituição financeira para outra, com redução do valor das parcelas mensais e, no entanto, descobriu posteriormente ter, em verdade, celebrado novo contrato de empréstimo com o réu. Narra que entraram em contato com ela via “Whatsapp”, oferecendo-lhe a compra da dívida junto ao banco réu. Concordou com o negócio e enviou a documentação pedida, concretizando o negócio.
3. A análise dos documentos carreados aos autos revela a celebração de novo empréstimo consignado pela autora, notadamente, o de ID Num. 63283724 - Pág. 1, onde no item “5.5 Finalidade do crédito” consta assinalado “livre utilização” e não “portabilidade de crédito”. Divisa-se a existência de duas operações bancárias distintas, a primeira constituída do empréstimo realizado junto ao Banco Recorrido pela própria autora, valendo-se da contratação em plataforma digital. Essa operação de empréstimo no valor de R$ 11.655,61, pagamento em parcelas e encargos contratados, apesar de negada pela autora, foi regularmente executada por ela, cuja contratação contou com sua participação e anuência. Não se avista falha na prestação do banco recorrido nesta contratação (BANCO C6 CONSIGNADO S.A).
4. A segunda operação consistiu no pagamento de boleto no valor de 10.659,39, cujo beneficiário foi NU PAGAMENTOS S.A., CNPJ 18.236.120/0001.58 (ID Num. 63283726 - Pág. 1), com a retenção do denominado “troco” (R$ 996,12) pela autora. O conjunto probatório não revela existência de conexão entre a fraude noticiada com a conduta do Banco Recorrido, nem mesmo demonstração de circunstância capaz de apontar NU PAGAMENTOS S.A., CNPJ 18.236.120/0001.58 como preposto ou correspondente bancário a serviço do réu.
5. Os documentos da contratação do empréstimo (ID Num. 63283724 - Pág. 1) sequer ostentam qualquer referência aquele beneficiário, ou seja, não comprovam sua ligação com o réu. Sem essa comprovação mínima, não se justifica a aplicação, ao caso concreto, do teor do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
6. A partir de tais constatações, é de se concluir a regularidade da contratação junto ao banco réu, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade no caso concreto.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.